Tribunal: TJBA
Processo: 8159750-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159750-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada, condenando a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A autora comprovou ter indenizado sua segurada por danos em equipamentos de refrigeração, supostamente causados por variação de corrente elétrica, mediante laudo técnico e relatório de regulação de sinistro.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais causados à unidade consumidora, bem como a suficiência do conjunto probatório e a eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A seguradora possui legitimidade ativa para a ação regressiva, em razão da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O conjunto probatório, composto por laudo técnico e documentos de regulação do sinistro, demonstra de forma suficiente que os danos decorreram de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

6. A concessionária não produziu prova apta a afastar o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7. Oscilações no fornecimento de energia elétrica integram o risco da atividade, não configurando caso fortuito ou força maior.

8. O valor da indenização corresponde ao efetivo prejuízo comprovado, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento do serviço. 2. Comprovados o dano e o nexo causal,
é
devido o ressarcimento à seguradora sub-rogada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159750-83.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de
de
202
6.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA